Tribunal: TJSP
Processo: 2255131-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Contrato de financiamento de imóvel com garantia fiduciária. Sentença exequenda que declarou purgada a mora e determinou o cancelamento da consolidação da propriedade ao credor e o restabelecimento do contrato de financiamento. Determinação de cumprimento das obrigações de fazer no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Contrato de financiamento de imóvel com garantia fiduciária. Sentença exequenda que declarou purgada a mora e determinou o cancelamento da consolidação da propriedade ao credor e o restabelecimento do contrato de financiamento. Determinação de cumprimento das obrigações de fazer no prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória. Decisão que não acolheu a impugnação e manteve a aplicação da multa, mas reduziu o valor fixado.

Alegação de que o restabelecimento do contrato somente é possível após a regularização contábil que depende do levantamento dos valores consignados – exiguidade do prazo concedido – título executivo judicial não condicionou o restabelecimento contratual ao levantamento dos valores depositados – alegação trazida somente após o início da execução – alegada demora na emissão das guia ocasionada por inércia da própria parte interessada – regularização contábil reputada desnecessária – prazo concedido para cumprimento adequado ao caso.

Alegação de impossibilidade de cancelamento da averbação da consolidação da propriedade pela credora – necessidade de ordem judicial – uma vez averbada na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade e, posteriormente a concessão de liminar suspendendo os efeitos de referida consolidação, não é possível à executada efetivar nova prenotação de propriedade – necessária a expedição de oficio comunicando que a tutela liminar tornou-se definitiva e determinando o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade à credora fiduciária.

Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255131-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, são agravados MARCELO DO VALE LIMA e ANA PAULA DE
ALMEIDA CÉZAR PAILO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo antes deferido, determinando, contudo, a
expedição de ofício ao Oficial de Registro de Imóveis competente comunicando que a
tutela liminar prenotada na Av. 4 tornou-se definitiva e determinando o
cancelamento da Av. 3. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255131-78.2019.8.26.0000 -Voto no 1367
2
LKT
Agravo de Instrumento no 2255131-78.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander S/A
Agravados: MARCELO DO VALE LIMA e Ana Paula de Almeida Cézar Pailo Lima
Comarca: Americana - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcos Gomes Porto
Número de origem: 1009163-08.2015.8.26.0019 (Principais)
0000753-36.2019.8.26.0019 (cumprimento de sentença)
VOTO No 1.367
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Contrato de financiamento de imóvel com garantia
fiduciária. Sentença exequenda que declarou purgada a mora e
determinou o cancelamento da consolidação da propriedade ao
credor e o restabelecimento do contrato de financiamento.
Determinação de cumprimento das obrigações de fazer no prazo
de 15 dias, sob pena de multa cominatória. Decisão que não
acolheu a impugnação e manteve a aplicação da multa, mas
reduziu o valor fixado.
Alegação de que o restabelecimento do contrato somente é
possível após a regularização contábil que depende do
levantamento dos valores consignados – exiguidade do prazo
concedido – título executivo judicial não condicionou o
restabelecimento
contratual
ao
levantamento
dos
valores
depositados – alegação trazida somente após o início da execução
– alegada demora na emissão das guia ocasionada por inércia da
própria parte interessada – regularização contábil reputada
desnecessária – prazo concedido para cumprimento adequado ao
caso.
Alegação de impossibilidade de cancelamento da averbação da
consolidação da propriedade pela credora – necessidade de ordem
judicial – uma vez averbada na matrícula do imóvel a
consolidação da propriedade e, posteriormente a concessão de
liminar suspendendo os efeitos de referida consolidação, não é
possível à executada efetivar nova prenotação de propriedade –
necessária a expedição de oficio comunicando que a tutela liminar
tornou-se definitiva e determinando o cancelamento da averbação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255131-78.2019.8.26.0000 -Voto no 1367
3
LKT
da consolidação da propriedade à credora fiduciária.
Recurso não provido, com determinação.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
Santander S/A, nos autos de cumprimento de sentença proferida em seu desfavor em ação
de consignação de parcelas relativas a contrato de financiamento de imóvel com garantia
fiduciária que lhes moveu Marcelo do Vale Lima e outra, contra respeitável decisão (fls.
100/105 dos autos no 0000753-36.2019.8.26.0019) que afastando a impugnação oposta,
condenou o agravante-impugnante ao pagamento de multa por descumprimento da decisão
judicial, fixando-a em R$20.000,00, com correção monetária desde 30 de janeiro de 2019,
além de determinar o cumprimento da determinação judicial contida na sentença
exequenda no prazo de 30 dias, sob pena de nova multa diária, fixada em R$1.000,00, até o
limite de R$100.000,00.
Alega, em síntese, que: a) o restabelecimento do contrato
determinado na sentença somente é possível após a regularização contábil deste, razão pela
qual está vinculada ao efetivo levantamento dos valores consignados; b) não houve
oposição da agravante quanto ao cumprimento da sentença, a demora se deu por razões
burocráticas da entidade bancária detentora do depósito judicial para levantamento da
quantia, mostrando-se o prazo concedido exíguo para cumprimento da ordem, sendo
portanto indevida a multa por descumprimento; c) os valores aplicados como multa são
excessivos; d) não é possível a "desconsolidação" da propriedade em decorrência de
contrato de alienação fiduciária, impondo-se para tal finalidade a expedição de ofício do
Juízo ao Registro Imobiliário para regularização da matrícula do bem. Requereu a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso recebido e concedido o efeito suspensivo (fls. 15/16),
transcorreu in albis o prazo para manifestação dos agravados (fls. 20).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255131-78.2019.8.26.0000 -Voto no 1367
4
LKT
É o relatório.
2. As partes celebraram contrato de financiamento de imóvel com
cláusula fiduciária, deixaram, então, os agravados de pagar uma parcela e foram impedidos
de quitar a dívida, razão pela qual ajuizaram a ação de consignação em pagamento. O feito
foi julgado procedente, com a declaração da purga da mora pelos agravados e determinação
do restabelecimento do contrato.
Iniciado o cumprimento de sentença foi determinada a intimação
pessoal do agravante-executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse o
cancelamento da averbação de consolidação da propriedade do imóvel, bem como o
restabelecimento do contrato firmado e emissãos de boletos para pagamento das
prestações. Na ocasião foi fixada multa cominatória no valor de R$500,00 por dia de
descumprimento, limitada ao valor de R$80.000,00.
Oposta impugnação pelo ora agravante, sobreveio decisão, contra
qual insurgem-se neste recurso, que afastou a impugnação, fixando, no entretanto a multa
em R$20.000,00, concedendo novo prazo para cumprimento da ordem emanada, sob pena
de nova multa.
Não prospera a alegação de que o restabelecimento do contrato
depende de regularização contábil, que por sua vez somente seria possível após o efetivo
levantamento dos valores consignados nos autos.
A obrigação em questão foi imposta pela sentença exequenda, há
muito proferida (agosto/2016) e transitada em julgado (outubro/2018). A fase executiva foi
iniciada somente em janeiro/2019 e o pedido de levantamento dos valores consignados só
foi efetuado pelo agravante em fevereiro/2019.
O agravo de instrumento não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255131-78.2019.8.26.0000 -Voto no 1367
5
LKT
A demora no levantamento dos valores é de culpa exclusiva da
agravante que desde o trânsito em julgado da decisão (outubro/2018) poderia ter requerido
o levantamento em seu favor, mas somente efetuou tal pedido em fevereiro/2019, mesmo
tendo sido intimado do retorno dos autos à primeira instância em novembro/2018.
Não pode, portanto, isentar-se da demora no cumprimento da
obrigação que lhe foi imposta em razão das dificuldades que tenha encontrado para
levantamento das quantias consignadas.
Ademais, não consta da sentença exequenda a condição agora
alegada, ou seja, não há qualquer vinculação do levantamento dos valores para
restabelecimento do contrato. Assim como não há em nenhum outro momento, até o início
da fase executiva, a alegação de qualquer dificuldade decorrente de ordem contábil a
depender dos levantamentos em questão para o restabelecimento contratual.
Assim, a mera alegação de dificuldades de ordem administrativa
não pode ser levada em conta, como apontado na decisão recorrida, como justificativa para
descumprimento de ordem judicial.
Quanto ao prazo concedido, dispõe o artigo 815 do Código de
Processo Civil: "Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será
citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado
no título executivo". Assim, cumpre ao magistrado a fixação de prazo que reputar razoável
e, considerando que o prazo para oposição de impugnação é de 15 dias, bastante razoável
que a obrigação seja cumprida no mesmo prazo.
No entanto, ainda que se considerasse exíguo o prazo para
agravante cumprir a obrigação de fazer, certo é que até o momento da decisão de
impugnação ao cumprimento de sentença este ainda não havia efetivado o restabelecimento
determinado, obrigando os exequentes a dar continuidade ao depósito das mensalidades em
juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255131-78.2019.8.26.0000 -Voto no 1367
6
LKT
Assim, tem-se que a obrigação não foi cumprida, sendo portanto
devida a multa cominatória.
Quanto ao valor da multa considerada excessiva pelo agravante, a
própria decisão recorrida, acolhendo os argumentos da impugnação reconsiderou o valor
originariamente imposto (R$500,00 por dia, até o limite de R$80.000,00), reduzindo seu
valor e fixando-a no total de R$20.000,00, bem como concedendo ao agravante o prazo
adicional de 30 dias para cumprimento da obrigação.
Cabe observar que a multa pela demora no cumprimento da
obrigação é exigível, consoante disposto no § 5o do artigo 461 do Código de Processo Civil
e de acordo com o entendimento contemporâneo no sentido de que sua finalidade é garantir
a efetividade, a eficácia e a utilidade do direito reconhecido em juízo, a legitimar o julgador
a determinar providências como a imposição de sanção pecuniária para o caso de
descumprimento do preceito.
Assim, o novo valor fixado é adequado e harmônico com a
realidade das partes e mostra-se razoável, uma vez que decorridos, até a data de decisão
recorrida, mais de 7 meses, enquanto que o total fixado corresponderia a 40 dias de
descumprimento.
Ressalte-se ainda que o imóvel dado em garantia no contrato foi
adquirido pelos agravados em setembro/2012 pelo valor de R$335.000,00, dos quais
R$245.000,00 foram objetos do financiamento contratado. E também por isso,
considerando que novo prazo foi concedido ao agravante para cumprimento da ordem,
razoável a nova multa imposta (no valor de R$1.000,00 por mês, até o limite de
R$100.000,00), no caso de reiteração do descumprimento.
Por fim, quanto ao cancelamento da averbação de consolidação da
penhora, assiste parcial razão ao agravante.
Conforme informação do Registro de Imóveis competente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255131-78.2019.8.26.0000 -Voto no 1367
7
LKT
53/54 dos autos do cumprimento de sentença) a consolidação da propriedade foi prenotada
na Av. 3 da matrícula do bem. De seguinte, em cumprimento à liminar deferida dos autos
da ação consignatória, sobreveio a Av. 4 onde consta a determinação de suspensão dos atos
tendentes à consolidação da propriedade pelo credor.
Assim, uma vez que a sentença executória tornou definitiva a tutela
prenotada na Av. 4, impõe-se para seu integral cumprimento nova prenotação nesse
sentindo, bem como o cancelamento da Av. 3.
Para tanto, a emissão de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau ao
Oficial de Registro de Imóveis se mostra necessária, ofício que deverá ser encaminhado
pelo executado, a quem também caberá o pagamento das taxas e emolumentos necessários
ao cumprimento da ordem.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, revogando-
se o efeito suspensivo antes deferido, determinando, contudo, a expedição de ofício ao
Oficial de Registro de Imóveis competente comunicando que a tutela liminar prenotada na
Av. 4 tornou-se definitiva e determinando o cancelamento da Av. 3.
FRANCISCO SHINTATE
Relator